Tribunal: TJDFT
Processo: 0711087-15.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. ADAPTAÇÕES. INSTALAÇÕES FÍSICAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR APÓS COGNIÇÃO EXAURIENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O princípio fundamental da acessibilidade da pessoa com deficiência deve ser garantido nas dependências de estabelecimento escolar de nível superior, assegurando igualdade de oportunidades com os demais alunos e inclusão plena.
2. A acessibilidade é direito humano fundamental e possui como principal objetivo permitir ao indivíduo “viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social.” (Lei no 13.146/2015, art. 53), incluído o acesso à educação.
3. Ausente provas de que as adequações das instalações às necessidades específicas da aluna já existiram ou que foram providenciadas antes da concessão da liminar inviabiliza o reconhecimento da perda superveniente do objeto.
4. Diante das circunstâncias do caso concreto e ausente ofensa direta a direito de personalidade da autora, não há dano moral a ser indenizado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.